Tribunal: TJMT
Processo: 1040989-16.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040989-16.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[M DE OLIVEIRA GERALDINO COMERCIO - CNPJ: 26.827.454/0001-24 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1040989-16.2021.8.11.0001 -
Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT
.

RECORRENTE:
M DE OLIVEIRA GERALDINO COMERCIO.

RECORRIDO: CLARO S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

TELEFONIA – CANCELAMENTO INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFONICA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As diversas falhas apresentadas e o cancelamento dos serviços de telefonia móvel e internet utilizada por pessoa jurídica implicam transtornos, e abalo a honra objetiva
e, por isso, há necessidade de indenização.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedente os pedidos formulados na inicial para determinar o restabelecimento da linha telefônica, bem como, condenou a parte reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, em virtude de cancelamento indevido da linha telefônica, da parte recorrente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Dos lucros cessantes.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Saliento que, não deve ser dada guarida à pretensão recursal da parte recorrente,
isto porque,
o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2.

Dos lucros cessantes.

In casu, entendo que merece ser rejeitada as alegações da parte recorrente, eis que no caso em tela, não houve a efetiva caracterização que venha a configurar a percepção de recebimento de lucros cessantes.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERALIDADE DA LEI. VIOLAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL.
LUCROS CESSANTES
. POSTULADO DA RAZOABILIDADE. ART. 402 E 403 DO CÓDIGO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 4.
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso.
5. Reconhecimento dos lucros cessantes fundado em referências genéricas ao laudo pericial, sem a necessária demonstração da relação de interdependência entre os dados colhidos na perícia e o dano supostamente advindo do atraso no repasse dos recursos financeiros. (...) 8.
Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta, dada a flagrante ofensa à literalidade dos arts. 93, IX, da CF/1988, 458, II, do CPC/1973 e 402 e 403 do Código Civil.”
(STJ. Recurso Especial nº 1.655.090 – MA (2017/0035167-2), Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, Data de Julgamento: 04/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.:22.) – Destacamos.

.

Desta forma, não há o que se falar em indenização por lucros cessantes, vez que são apenas alegações baseadas em meras conjecturas e sem fundamentação concreta quanto à efetiva percepção dos lucros cessantes apresentados.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022